Tribunal: TJPA
Processo: 0857109-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857109-15.2018.8.14.0301

APELANTE: LAILSON FLAVIO DE ASSIS RODRIGUES

APELADO: JANAINA TEIXEIRA PEREIRA, DANIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência de acidente de trânsito entre a motocicleta de propriedade da autora e o veículo conduzido pelo réu. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do apelante, condenando-o ao pagamento de R$ 4.471,10 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, não sendo condutora do veículo; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto em relação aos danos materiais, diante da venda do veículo; (iii) determinar se houve nulidade processual na redesignação da audiência de instrução; e (iv) verificar a existência de responsabilidade civil do apelante pelo acidente e a consequente obrigação de indenizar, inclusive por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de proprietária do bem atingido confere à autora legitimidade ativa para postular indenização por danos morais, ainda que não tenha sido a condutora no momento do acidente, pois detém pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida.

O interesse processual é aferido no momento do ajuizamento da ação, e a posterior alienação do veículo não configura perda superveniente do objeto, tampouco afasta o direito à reparação dos danos causados por evento anterior.

A redesignação da audiência de instrução, após acolhimento de embargos de declaração da autora, amparou-se em justa causa devidamente comprovada por problemas técnicos, não configurando nulidade processual nem violação ao contraditório.

A responsabilidade civil do apelante foi corretamente reconhecida com base em prova documental, pericial e no boletim de ocorrência, que atestaram manobra indevida de mudança de faixa como causa do acidente, não tendo o réu produzido prova contrária capaz de afastar sua culpa.

Os danos materiais restaram comprovados nos autos por meio de orçamento de conserto e estimativa de depreciação do bem, totalizando R$ 4.471,10, valor não impugnado especificamente pelo apelante.

A condenação por danos morais, todavia, deve ser afastada, pois não se comprovou nos autos qualquer lesão relevante aos direitos da personalidade da autora que extrapolasse os transtornos ordinários decorrentes do acidente e do ajuizamento da demanda. Conforme orientação do STJ, em acidentes sem vítimas, o dano moral não se presume e exige comprovação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A proprietária de veículo envolvido em acidente de trânsito possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, mesmo que não tenha sido a condutora no momento do fato.

A alienação do bem danificado após o sinistro não configura perda superveniente do objeto nem afasta o interesse de agir na pretensão de reparação dos danos materiais.

É válida a decisão que redesigna audiência de instrução em razão de justa causa devidamente comprovada, não configurando nulidade.

Comprovada a culpa exclusiva do réu por manobra imprudente no trânsito, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela proprietária do veículo.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem vítimas não se presume, devendo ser comprovado por circunstâncias excepcionais que demonstrem violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 398, 405; CPC, arts. 85, §2º e §14, 86, 373, II, 98, §3º; CTB, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJMG, Apelação Cível nº 10000211891726001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 30.09.2021.

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857109-15.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LAILSON FLAVIO DE ASSIS RODRIGUES
ADVOGADO: EDGAR CONCEIÇÃO – OAB/PA: 19.339

APELADOS: DANIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS E JANAINA TEIXEIRA ADVOGADA: JOSÉ ASSUNÇÃO MARINHO DOS SANTOS FILHO OAB/PA 11.714

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAILSON FLAVIO DE ASSIS RODRIGUES em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito ajuizada por JANAINA TEIXEIRA PEREIRA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da autoral para:

a) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.471,10 (quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 de CC e Súmula 54 do STJ)

b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 de CC e Súmula54 do STJ)

c) Julgo improcedente a reconvenção formulada pelo requerido, por não ter logrado provar o fato constitutivo do seu direito.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Ficando, porém, suspensa a cobrança das referidas despesas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida”.

O apelante, em suas razões, sustenta, em síntese:

Ilegitimidade ativa da autora para pleitear danos morais, visto que as lesões físicas foram sofridas exclusivamente por seu companheiro, condutor da motocicleta.

Perda superveniente do objeto da ação quanto à reparação material, pois a autora teria vendido o veículo.

Nulidade processual por ter o juízo de primeiro grau acolhido os embargos de declaração da parte autora para redesignar a audiência de instrução, na qual havia sido aplicada a pena de confissão ficta por sua ausência.

No mérito, ausência de sua responsabilidade civil, alegando que o acidente se deu por culpa do condutor da motocicleta, que colidiu na traseira de seu veículo.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 25440866).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Admissibilidade

2.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar de Ilegitimidade Ativa para o Pedido de Danos Morais

Sustenta o apelante a ilegitimidade ativa da autora Janaína Teixeira Pereira para formular pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que, não sendo a condutora da motocicleta no momento do acidente, mas tão somente sua proprietária, não teria sido vítima direta do evento danoso, circunstância que afastaria sua titularidade para postular reparação de natureza extrapatrimonial.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A aferição da legitimidade
ad causam
deve recair sobre a pertinência subjetiva da parte com relação à relação jurídica material controvertida, não se confundindo com o exame de mérito da pretensão deduzida. No presente caso, verifica-se que a autora figura como legítima proprietária do veículo envolvido no acidente, constando, inclusive, como tal nos documentos juntados aos autos.

A condição de proprietária do bem atingido confere-lhe, ao menos em tese, interesse jurídico na discussão acerca dos efeitos do evento danoso, inclusive quanto à eventual existência de repercussões de ordem moral decorrentes do sinistro, cuja análise de procedência será feita na apreciação do mérito recursal.

Assim, a autora ostenta legitimidade ativa para postular a reparação por danos morais supostamente sofridos em decorrência do acidente, cabendo ao magistrado examinar, em momento oportuno, a configuração ou não do direito material invocado.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

3. Preliminar de Perda Superveniente do Objeto

Alega o apelante que a alienação da motocicleta pela apelada, após o acidente, teria resultado na perda superveniente do objeto da demanda, ao menos no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, ante a suposta ausência de interesse processual.

Esta preliminar, também, não comporta acolhimento.

O interesse processual se define no momento da propositura da demanda e decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida. No caso dos autos, a pretensão de reparação por danos materiais origina-se de evento danoso anterior à alienação do bem, estando vinculada ao prejuízo efetivamente suportado pela autora em decorrência das avarias causadas à motocicleta de sua propriedade.

A posterior venda do veículo, ainda que por valor inferior ao de mercado, não desnatura o interesse de agir nem elide o direito à recomposição patrimonial, uma vez que a alienação, nesse contexto, constitui mera consequência do próprio sinistro e, em tese, pode até evidenciar a depreciação decorrente do acidente.

A venda de bem danificado, após o fato lesivo, não descaracteriza o interesse processual do proprietário na persecução de eventual indenização, tampouco configura fato extintivo do direito à reparação, cuja verificação material deve ser analisada no mérito.

Dessa forma, inexistente a alegada perda superveniente do objeto rejeita-se a preliminar.

4. Da Nulidade da Decisão que Redesignou a Audiência

O apelante se insurge contra a decisão que acolheu os embargos da autora para anular os efeitos da confissão ficta e redesignar a audiência de instrução, alegando que se tratou de um privilégio processual indevido.

Conforme se extrai dos autos, a autora justificou sua ausência na primeira audiência por problemas técnicos de acesso à sala virtual, inclusive juntando aos autos fartos documentos que comprovaram a falha e o impedimento de participar da audiência. O juízo de primeiro grau, ao acolher os embargos, entendeu ser justa a causa apresentada, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Não há, portanto, nulidade a ser declarada.

5. Do Mérito: Responsabilidade Civil

No mérito, a controvérsia centra-se na definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que envolveu a motocicleta de propriedade da apelada e o veículo conduzido pelo apelante.

Sustenta a apelada que a colisão decorreu de manobra imprudente do apelante, consistente em mudança abrupta de faixa, sem a devida sinalização, circunstância que teria interceptado a trajetória da motocicleta. O apelante, por sua vez, tenta afastar a sua responsabilidade, sustentando que a colisão teria ocorrido na parte traseira de seu veículo, o que, em tese, configuraria presunção de culpa do condutor do veículo que colide por detrás.

A sentença de origem enfrentou adequadamente o conjunto probatório dos autos e concluiu, com acerto, pela culpa exclusiva do apelante, com base nos seguintes elementos:

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ID 25440682): lavrado por autoridade de trânsito, o documento registra que o réu realizou manobra de mudança de faixa de circulação, sem a devida cautela, originando a colisão. Trata-se de elemento dotado de fé pública, cujo conteúdo corrobora a narrativa inicial.

Prova pericial e documental (ID 25440687): os elementos técnicos constantes dos autos, especialmente os laudos produzidos pelo DETRAN/PA e as fotografias do local e dos veículos, são coerentes com a versão apresentada pela autora quanto à dinâmica do acidente, evidenciando o deslocamento lateral do veículo do réu como causa determinante do sinistro.

Distribuição do ônus da prova: nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu/apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No entanto, limitou-se a apresentar alegações genéricas e não produziu qualquer elemento técnico ou testemunhal apto a infirmar o conjunto probatório favorável à versão da autora.

A alegada ocorrência de colisão traseira não encontra respaldo nos autos, tampouco é compatível com os registros do boletim e com os danos verificados na motocicleta. Ao contrário, as evidências colhidas apontam para uma conduta imprudente do apelante, que efetuou mudança de faixa em desacordo com as normas de circulação previstas nos arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Configurados o ato ilícito, o dano e o respectivo nexo causal, revela-se escorreita a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil do apelante e impor o dever de indenizar.

5.1 Do dano material

Restando comprovada a responsabilidade da parte apelante pela dinâmica do acidente, impõe-se o exame da extensão dos danos materiais efetivamente suportados pela recorrida em decorrência do evento.

Consta dos autos orçamento apresentado no ID 5666513, estimando o valor de R$ 3.616,50 para o reparo dos danos ocasionados à motocicleta de propriedade da apelada, montante corroborado pelos elementos probatórios constantes dos autos. A esse valor, soma-se o montante de R$ 854,60, correspondente à depreciação comercial do bem, resultante das avarias e do histórico do sinistro, totalizando R$ 4.471,10.

Tais valores não foram impugnados de forma específica pela parte recorrente, tampouco foi produzida prova técnica em sentido contrário. Diante disso, verifica-se que os danos materiais estão devidamente demonstrados, tanto quanto à origem quanto à quantificação, nos limites da documentação acostada.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da procedência do pedido indenizatório, com a consequente condenação da parte apelante ao pagamento integral dos danos materiais no valor de R$ 4.471,10, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

5.2 Do Dano Moral

A caracterização do dano moral pressupõe a ocorrência de ofensa relevante a direitos da personalidade, como a integridade psíquica, a honra, a imagem ou a vida privada da vítima, produzindo sofrimento, angústia ou humilhação que ultrapassem os meros aborrecimentos cotidianos. Conforme jurisprudência consolidada, para que se configure o dever de indenizar a título moral, é necessário que a repercussão do fato atinja a esfera existencial do indivíduo de forma anormal e relevante.

No contexto dos acidentes de trânsito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano moral não se presume (
in re ipsa
), devendo ser demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de circunstâncias excepcionais capazes de gerar repercussões extrapatrimoniais efetivamente indenizáveis.

Em casos de acidentes de trânsito sem vítimas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada a ocorrência de uma situação excepcional que demonstre o efetivo abalo extrapatrimonial. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de indenização material somente pode ser acolhido, se houver comprovação do dano alegado. De acordo com o STJ, acidente de trânsito sem vítima não caracteriza dano moral in re ipsa, dependendo de comprovação de circunstâncias peculiares para condenação a tal título. (TJ-MG -
AC: 10000211891726001 MG
, Relator.:Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

No caso dos autos, restou incontroverso que o acidente decorreu de manobra imprudente do apelante, que deu causa à colisão com a motocicleta da apelada. Todavia, não houve relato ou comprovação de sofrimento psicológico, abalo moral relevante ou qualquer violação direta a direitos da personalidade da recorrida que extrapolasse os transtornos decorrentes da colisão e do natural desgaste de uma demanda judicial.

A jurisprudência pátria tem sido firme ao entender que a simples frustração, o incômodo com a recusa extrajudicial do ressarcimento, os prejuízos patrimoniais e a submissão ao processo judicial são insuficientes, por si sós, para caracterizar dano moral indenizável. Trata-se de consequências normais da convivência em sociedade e do exercício do direito de ação.

Não se nega que a proprietária da motocicleta tenha experimentado transtornos em razão do acidente, como a indisponibilidade do veículo, os custos de reparo e a necessidade de acionar o Judiciário para ver reconhecido seu direito. No entanto, tais circunstâncias não configuram, por si mesmas, violação a direito de personalidade, o que afasta o reconhecimento automático do dano moral.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar a condenação em dano moral, mantendo os demais termos do decisum de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, impõe-se a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes. Assim, cada parte arcará com 50% das custas processuais e será condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva condenação suportada, observada a compensação vedada pelo §14 do art. 85 do CPC. Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade dos encargos atribuídos à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025